Tribunal: TJPA
Processo: 0802305-31.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802305-31.2023.8.14.0040

APELANTE: JALECO STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

APELADO: VALERIA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802305-31.2023.8.14.0040

APELANTE: JALECO STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

APELADA: VALERIA DA SILVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA DEMANDADA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza-se o cerceamento de defesa do demandado;

II - O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas;

III - A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente;

III. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802305-31.2023.8.14.0040

APELANTE: JALECO STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

APELADA: VALERIA DA SILVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JALECO STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida por
VALERIA DA SILVA ALMEIDA.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
VALERIA DA SILVA ALMEIDA,
em 23.02.2022, teria comprado três peças na loja da requerida; 2) que, todavia, no dia seguinte foi trocar uma das peças; 3) por não haver mais modelos equânimes, informaram-lhe que o valor da mercadoria devolvida seria convertido em crédito (voucher) e disponibilizado quando fosse adquirir um novo item, sendo que este valor de resgate não teria data de validade; 4)

que em janeiro de 2023, retornou para fazer uma nova compra e abater o valor do crédito oferecido; 5) que, entretanto, foi informada que o crédito havia sido cancelado, passando por uma experiência vexatória no estabelecimento; 6) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a condenação da requerida no valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), relativos ao valor do crédito inutilizado, bem como em danos extrapatrimoniais equivalente a cinco salários-mínimos.

Contestação fora apresentada pela recorrente, onde alegou e sustentou: 1) exceção de incompetência territorial; 2) competência do juizado especial; 3) ausência de interesse de agir; 4) impugnação aos documentos apócrifos. Não obstante, pleiteou pela ‘’produção de todos os meios de provas admitidos em direito’’ (ID. 19746735).

Não obstante, a lide não fora saneada.

Prolatada sentença (ID. 19746745), o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que estaria suficientemente comprovado o dano material e moral suportado pela consumidora.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 19746746), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
quedou em cerceamento de defesa, vide que o juízo singular teria ignorado seu pedido de produção de provas. Por esse caminho, alega que o processo não foi devidamente saneado e que o julgamento antecipado não fora anunciado.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 19746752), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802305-31.2023.8.14.0040

APELANTE: JALECO STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

APELADA: VALERIA DA SILVA ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou antecipadamente procedente a demanda. Desse modo, afirma que a sentença fora proferida de forma a cercear a sua defesa.

De antemão, percebe-se que a questão central do presente recurso circunda em notar se houve ou não cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

O caso é de relativa simplicidade, vide cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça em demandas análogas.

Compulsando os atos, verifica-se que a sentença fora prolatada logo após a parte recorrida ter apresentado réplica a contestação. Desse cenário, notório que a sentença então julgou antecipadamente o feito sem ao menos intimar as partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.

Conforme a isso, sabe-se que os magistrados podem formular seus convencimentos sobre os casos em um livre julgamento motivado. Entretanto, tal situação não afasta a necessidade de que o processo seja conduzido sem surpresas as partes litigantes. Nesse sentido, sabe-se que o julgamento antecipado precisa ser anunciado minimante, permitindo que as partes se manifestem sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da produção probatória.

É o entendimento dominante do presente E. TJPA, o qual tende a compreender que há cerceamento de defesa quando a sentença é prolatada sem que as partes sejam intimadas para que se manifestem sobre a produção probatória. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 )

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACIDENTE DE CONSUMO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PREJUDICADA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018676-92.2006.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843257-55.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil. O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas. A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Portanto, depreende-se que a sentença merece ser anulada, vide ocorrência de e
rror in procedendo
.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a ANULAR A SENTENÇA apelada e determinando o retorno dos autos a origem para que seja oportunizado as partes se manifestarem sobre a produção probatória para o deslinde do caso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025